Tribunal: TJMT
Processo: 1000165-17.2025.8.11.0052
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000165-17.2025.8.11.0052
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[ASSOCIACAO DOS COLECIONADORES DE VEICULOS ANTIGOS E RAROS DO MATO GROSSO - CNPJ: 33.173.623/0001-15 (APELANTE), CAMILA CORREIA RIBEIRO - CPF: 092.338.706-42 (ADVOGADO), KAIO HENRIQUE RIBEIRO DOS SANTOS SILVA - CPF: 045.546.601-76 (APELADO), BRENO ALMEIDA CARLOS - CPF: 986.188.061-53 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO DA RÉ. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO VEICULAR. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DISCUSSÃO SOBRE JUSTIÇA GRATUITA, LEGITIMIDADE DAS PARTES, VALOR DA INDENIZAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE DANO MORAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais, condenou associação de proteção veicular ao pagamento de indenização por danos materiais no valor correspondente ao veículo sinistrado, conforme Tabela FIPE, bem como ao pagamento de indenização por danos morais, em razão de acidente de trânsito que ocasionou perda total do automóvel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se deve ser revogada a justiça gratuita concedida ao autor diante da impugnação apresentada pela ré; (ii) saber se há ilegitimidade passiva da associação de proteção veicular ou ilegitimidade ativa da parte autora para pleitear a indenização; (iii) saber se a petição inicial é inepta em razão da alegada ausência de pedido certo quanto à tese de enriquecimento sem causa; (iv) saber se o valor da indenização por perda total do veículo deve observar o parâmetro da Tabela FIPE ou o montante pago administrativamente pela associação; e (v) saber se os fatos narrados caracterizam dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A impugnação à justiça gratuita não prospera quando o impugnante não demonstra elementos concretos capazes de evidenciar a capacidade financeira da parte beneficiária, incumbindo-lhe o ônus da prova quanto à inexistência de hipossuficiência.

4. Associações de proteção veicular que oferecem cobertura para danos decorrentes de acidentes de trânsito assumem responsabilidade pelo ressarcimento dos prejuízos causados por veículos vinculados ao sistema, sendo legítima sua inclusão no polo passivo da demanda indenizatória.

5. A legitimidade ativa para pleitear indenização por danos decorrentes de acidente de trânsito pode ser reconhecida em favor daquele que suportou os prejuízos decorrentes do acidente de trânsito, ainda que o registro formal do bem esteja em nome de terceiro.

6. Não configura inépcia da petição inicial a existência de discussão acerca da extensão da reparação pretendida quando a peça inaugural apresenta exposição clara dos fatos, fundamentos jurídicos e pedidos determinados, nos termos do art. 319 do Código de Processo Civil.

7. Em hipóteses de perda total de veículo automotor, a Tabela FIPE constitui parâmetro objetivo e amplamente aceito para estimar o valor de mercado do bem, podendo ser utilizada como referência para fixação da indenização quando inexistente prova técnica idônea capaz de demonstrar valor diverso.

8. A alegação de desgaste natural ou depreciação decorrente da idade do veículo não afasta, por si só, a adoção do valor indicado na Tabela FIPE, especialmente quando ausente prova técnica que evidencie redução significativa do valor de mercado do bem.

9. Os transtornos decorrentes da privação do uso do veículo em virtude de acidente de trânsito não configuram dano moral quando ausente demonstração de violação efetiva a direito da personalidade, caracterizando mero aborrecimento da vida cotidiana.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso parcialmente provido para afastar a condenação por danos morais, mantida a indenização por danos materiais fixada com base no valor de mercado do veículo, bem como determinada a redistribuição do ônus sucumbencial.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §2o; CPC, art. 319.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Ap n. 1005716-62.2021.8.11.0037; TJMT, Ap n. 1004602-69.2018.8.11.0045; TJMT, Ap n. 1015233-11.2023.8.11.0041.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

APELAÇÃO N.
1000165-17.2025.8.11.0052

APELANTE:

ASSOCIAÇÃO DOS COLECIONADORES DE VEÍCULOS ANTIGOS E RAROS DO MATO GROSSO

APELADO:

KAIO HENRIQUE RIBEIRO DOS SANTOS SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação interposto pela ASSOCIAÇÃO DOS COLECIONADORES DE VEÍCULOS ANTIGOS E RAROS DO MATO GROSSO contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais
ajuizada por KAIO HENRIQUE RIBEIRO DOS SANTOS SILVA (proc. n. 1000165-17.2025.8.11.0052), julgou procedentes os pedidos para:

“
1. CONDENAR
a requerida
ASSOCIAÇÃO DOS COLECIONADORES DE VEÍCULOS ANTIGOS E RAROS DO MATO GROSSO - AMPARO BRASIL BENEFÍCIOS
ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 19.246,00 (dezenove mil, duzentos e quarenta e seis reais), correspondente ao valor do veículo GM/OMEGA GLS, ano 1993/1994, placa BVR3236, conforme tabela FIPE na data do sinistro, com correção monetária pelo INPC a partir da data do sinistro (28/10/2024) e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação;

2. CONDENAR
a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com correção monetária pelo INPC a partir da data desta sentença (Súmula 362 do STJ) e juros de mora de 1% ao mês a partir da data do evento danoso (Súmula 54 do STJ);

3. DETERMINAR
que, após o pagamento da indenização, o autor providencie a entrega do veículo e dos documentos necessários à transferência de propriedade para a requerida, incluindo autorização do proprietário registral (Divino Tomiche), sob pena de enriquecimento sem causa.

Ante a sucumbência, condeno a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil
”. (destaque original)

Em suas razões, aduz a Apelante, preliminarmente, ilegitimidade passiva, sob o argumento de inexistência de responsabilidade direta da entidade pelo evento danoso, uma vez que o acidente teria sido causado exclusivamente por associado, bem como ilegitimidade ativa, afirmando inexistir prova de titularidade do veículo pelo Autor ou sub-rogação válida que lhe conferisse legitimidade para pleitear indenização integral.

Ainda em sede preliminar, sustenta a inépcia parcial da petição inicial, diante da ausência de pedido certo e determinado quanto à tese de enriquecimento sem causa, bem como impugna a concessão de justiça gratuita à parte contrária em virtude da

ausência de comprovação idônea de hipossuficiência.

No mérito, defende a legitimidade do pagamento realizado no valor de R$ 11.000,00, afirmando que o montante foi fixado com base em critérios de mercado, considerando a idade do veículo, seu estado de conservação e parâmetros como a cotação Molicar e anúncios de veículos similares.

Sustenta a impossibilidade de adoção automática da Tabela FIPE, por se tratar de índice médio abstrato que não refletiria as condições concretas do veículo sinistrado, notadamente diante de sinais de desgaste, oxidação e deterioração.

Aponta a necessidade de evitar o enriquecimento sem causa da parte contrária e de observar a boa-fé e inexistência de negativa de cobertura pela Apelante.

Argumenta, ainda, a ausência dos pressupostos para condenação por danos morais ante a ausência de demonstração de violação a direito da personalidade.

Nesses termos, requer o provimento do recurso, com a reforma da sentença, para julgar improcedentes os pedidos autorais ou, subsidiariamente, a redução das indenizações fixadas.

Contrarrazões pelo desprovimento (Id. 350857926).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de recurso de Apelação interposto pela ASSOCIAÇÃO DOS COLECIONADORES DE VEÍCULOS ANTIGOS E RAROS DO MATO GROSSO contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais
ajuizada por KAIO HENRIQUE RIBEIRO DOS SANTOS SILVA (proc. n. 1000165-17.2025.8.11.0052), julgou procedentes os pedidos para condenar a Apelante ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 19.246,00, correspondente ao valor do veículo conforme Tabela FIPE na data do sinistro, bem como danos morais no importe de R$ 10.000,00.

A ação foi ajuizada em decorrência do acidente de trânsito ocorrido na data de 28/10/2024, na cidade de Mirassol D’Oeste/MT, quando o veículo GM/Ômega GLS, ano/modelo 1993/1994, pertencente ao Autor/Apelado, foi abalroado na traseira por veículo conduzido por associado da Apelada, ocasionando sua perda total ante a ausência de peças atualmente disponíveis para seu reparo.

Em virtude do sinistro a Apelante efetuou o pagamento de R$ 11.000,00 em favor do Autor/Apelado que, contudo, reputou a quantia inferior ao valor real do bem, postulando em juízo pelo pagamento da diferença correspondente ao valor de mercado do veículo, tomando por base a Tabela FIPE, bem como indenização por danos morais.

Pois bem.

·

PRELIMINAR – IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA

Impugna a Apelante a justiça gratuita deferida ao Autor/Apelado, sob a assertiva de ausência de comprovação idônea da hipossuficiência.

Sem razão.

É cediço que o ônus da prova quanto à impugnação da justiça gratuita recai sobre o impugnante, que deve demonstrar a inexistência de hipossuficiência da parte beneficiária, senão vejamos:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA. ALTERAÇÃO DA CONDIÇÃO FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA. PRELIMINAR REJEITADA. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA. PERÍCIA DE VOZ REALIZADA POR VIDEOCONFERÊNCIA. VALIDADE DO LAUDO. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA. INADIMPLÊNCIA. NEGATIVAÇÃO DE NOME. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação anulatória de negócio jurídico cumulada com declaração de inexigibilidade de débito e indenização por danos morais, em razão de inscrição do nome do autor em órgão de restrição ao crédito por débito que alega inexistente. O apelante sustenta nulidade da perícia de voz realizada por videoconferência, insuficiência das provas apresentadas e ocorrência de dano moral indenizável. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se a justiça gratuita concedida à requerida deve ser revogada diante da impugnação apresentada pela instituição financeira; (ii) definir se a perícia de voz realizada por videoconferência é válida e possui valor probatório; (iii) estabelecer se restou comprovada a inexistência da relação contratual capaz de ensejar a declaração de inexigibilidade do débito e a indenização por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR
A impugnação à justiça gratuita não prospera, pois o ônus da prova da capacidade financeira da parte beneficiária incumbe à impugnante, que não demonstrou elementos aptos a revogar a benesse.
A perícia de voz realizada por videoconferência é válida, conforme autorizado pela Resolução CNJ no 354/2020, desde que conduzida por profissional habilitado e mediante metodologia científica adequada, como se verificou no caso concreto. O laudo pericial conclui, com elevado grau de confiabilidade, que as amostras de voz comparadas pertencem ao mesmo locutor, inexistindo prova técnica em contrário apresentada pelo apelante. As provas juntadas pela empresa ré — gravação da contratação, histórico de consumo, faturas, relatórios de chamadas e comprovantes de pagamento — formam conjunto probatório suficiente para demonstrar a existência da relação jurídica entre as partes. As telas sistêmicas apresentadas não constituem prova isolada, sendo corroboradas por outros elementos documentais, conforme admite a jurisprudência deste Tribunal quando há convergência probatória. Comprovada a contratação e a inadimplência, a inscrição do nome do consumidor nos cadastros de inadimplentes configura exercício regular de direito, afastando a ilicitude do ato e a pretensão indenizatória. Inexistindo conduta abusiva ou fraudulenta por parte da empresa, não se caracteriza dano moral indenizável decorrente da negativação legítima. Inviável o reconhecimento de litigância de má-fé do apelante, por não se evidenciar dolo processual nem alteração intencional da verdade dos fatos. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento:
O ônus da prova quanto à impugnação da justiça gratuita recai sobre o impugnante, que deve demonstrar a inexistência de hipossuficiência da parte beneficiária
A perícia de voz realizada por videoconferência é válida quando conduzida por perito habilitado e mediante metodologia reconhecida, conforme a Resolução CNJ no 354/2020. A apresentação de gravação da contratação, histórico de consumo e faturas comprova a existência da relação jurídica de telefonia. A inscrição do nome do consumidor em órgão de proteção ao crédito, diante da comprovação da dívida, configura exercício regular de direito e não gera dano moral. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV; CPC, arts. 373, I e II; CDC, art. 14, caput e § 3o; Resolução CNJ no 354/2020. Jurisprudência relevante citada: TJMT, Ap no 1006280-97.2022.8.11.0007, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 30.08.2023; TJMT, Ap no 0001564-47.2008.8.11.0003, Rel. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 18.12.2019; TJMT, Ap no 1021861-26.2017.8.11.0041, Rel. Desa. Marilsen Andrade Addario, j. 31.07.2020; TJMT, Ap no 44124/2015, Rel. Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas, j. 02.12.2015; TJMT, Ap no 137559/2014, Rel. Desa. Clarice Claudino da Silva, j. 02.09.2015. (N.U 1005716-62.2021.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/11/2025, Publicado no DJE 18/11/2025)
(destaquei)

E, no caso em tela, a Recorrente não se desincumbiu de tal ônus, visto que se limitou a reiterar as alegações já apresentadas anteriormente nos autos, sem apresentar qualquer elemento novo apto a afastar o deferimento da benesse.

Ante o exposto,
rejeito
a preliminar.

·

PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA

Suscita a Apelante sua ilegitimidade passiva, sob o argumento de inexistência de responsabilidade direta da entidade pelo evento danoso, uma vez que o acidente teria sido causado exclusivamente por associado.

Sem razão.

Conforme se extrai dos fatos narrados e da própria dinâmica do sistema de proteção veicular, a associação assume obrigações perante seus associados e terceiros, notadamente quando oferece cobertura para danos decorrentes de acidentes de trânsito envolvendo veículos vinculados ao sistema de proteção.

Como indicado na sentença, “
No caso em análise, o dano foi causado por associado da requerida, que contratou expressamente cobertura para danos materiais a terceiros até o limite de R$ 100.000,00, conforme consta no contrato juntado aos autos
”, tendo a Apelante, não por outra razão, assumido a responsabilidade pelo atendimento ao sinistro.

Sob a perspectiva da interpretação sistemática e teleológica da relação jurídica, verifica-se que tais entidades, embora formalmente constituídas como associações civis, exercem atividade análoga à de seguro mutualista, assumindo responsabilidade pelo ressarcimento de danos decorrentes de eventos cobertos.

Assim, considerando os fatos apresentados, e havendo previsão contratual de cobertura, escorreita a conclusão do Juízo de origem ao reconhecer a legitimidade passiva da Recorrente.

Com essas considerações,
rejeito
a preliminar.

·

PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE ATIVA

Sustenta a Apelante, também, a ilegitimidade ativa da parte Autora, sob a assertiva de

inexistência de prova de titularidade do veículo ou sub-rogação válida que lhe conferisse legitimidade para pleitear indenização integral.

Em que pese a alegação recursal, a preliminar não prospera.

Como indicado na sentença, “
Embora o veículo esteja formalmente registrado em nome de terceiro (Divino Tomiche), os documentos juntados aos autos, especialmente a declaração de venda (ID 184197301) e a declaração do proprietário (ID 184197302), comprovam que o autor adquiriu o veículo em 01/03/2019 e desde então o possui e utiliza como seu
”.

Deveras, dúvidas não há de que houve a tradição do veículo ao Autor/Apelado, que o possuía e utilizava como seu no momento do acidente.

Como se vê, a legitimidade ativa, no caso, decorre da condição de titular do interesse jurídico diretamente lesado, ou seja, da pessoa que suportou os prejuízos decorrentes do acidente de trânsito.

Ante o exposto,
rejeito
a preliminar.

·

PRELIMINAR – INÉPCIA DA INICIAL

A seu turno, ainda em sede de preliminar, defende a Recorrente a inépcia parcial da inicial diante da ausência de pedido certo e determinado quanto à tese de enriquecimento sem causa.

Sem razão.

A análise da peça inaugural revela a presença dos requisitos previstos no art. 319 do CPC, contendo exposição clara dos fatos, fundamentos jurídicos e pedidos de indenização por danos materiais no valor da tabela FIPE do veículo (R$ 19.246,00) e danos morais (R$ 10.000,00) em virtude dos transtornos sofridos, os quais

decorrem logicamente da narração dos fatos.

Eventuais discordâncias quanto à fundamentação jurídica ou à extensão da indenização pretendida dizem respeito ao mérito da controvérsia, não configurando vício formal capaz de ensejar o reconhecimento da inépcia.

Ante o exposto,
rejeito
a preliminar.

·

MÉRITO

Superadas todas as preliminares, passo à análise meritória do apelo.

Pois bem.

Ausente discussão acerca da culpa pelo acidente, a controvérsia reside em definir se o valor pago administrativamente pela associação — R$ 11.000,00 — corresponde ao efetivo valor do veículo sinistrado, ou se deve prevalecer o parâmetro adotado pelo Juízo de origem, com base na Tabela FIPE, e se há indenização devida a título de danos morais.

Sustenta a Apelante que a Tabela FIPE não refletiria o valor real do veículo, especialmente por se tratar de automóvel antigo, com mais de 30 (trinta) anos de fabricação, e com sinais de desgaste.

Entretanto, em situações envolvendo perda total de veículo automotor, consolidada é a jurisprudência no sentido de que a Tabela FIPE constitui parâmetro objetivo e amplamente aceito para estimar o valor de mercado do bem, justamente por refletir média nacional de preços praticados.

A adoção desse critério atende aos princípios da segurança jurídica, uniformidade e previsibilidade das decisões judiciais, evitando avaliações arbitrárias ou baseadas em estimativas unilaterais.

In casu
, a Apelante pretende substituir tal parâmetro por avaliações baseadas em anúncios de mercado e em cotação Molicar, além de considerações subjetivas acerca do estado de conservação do veículo.

Contudo, não há nos autos prova técnica conclusiva capaz de demonstrar que o veículo possuía valor significativamente inferior ao indicado na Tabela FIPE.

Com efeito, em veículos antigos, como o dos autos, que contava com mais de 30 anos de fabricação, sinais de desgaste e/ou marcas de uso são considerados naturais, não implicando, necessariamente, em redução relevante em seu valor segundo a Tabela FIPE.

Dessa forma, a simples alegação de desgaste ou depreciação não é suficiente para afastar o critério objetivo utilizado na sentença.

Do mesmo modo, não procede a alegação de enriquecimento sem causa.

A indenização fixada pelo Juízo de origem visa apenas recompor o patrimônio do Autor, colocando-o na situação em que se encontraria caso o dano não tivesse ocorrido.

Assim, a condenação ao pagamento da diferença entre o valor efetivamente pago e o valor de mercado do veículo não configura vantagem indevida, mas simples aplicação do princípio da reparação integral do dano.

Lado outro, razão assiste à Recorrente no que se refere a necessidade de exclusão dos danos morais.

Isso porque, os transtornos enfrentados pelo Recorrido com a privação do uso do veículo, embora reais, restringem-se a aborrecimentos decorrentes de acidente de trânsito sem lesões pessoais, sendo comuns à vida cotidiana.

Deveras, a ocorrência do sinistro, por si só, não autoriza, por presunção, a reparação por danos extrapatrimoniais, sendo necessária a demonstração de repercussão jurídica na esfera da personalidade dele decorrente, ausente no caso em tela, notadamente quando verifica as tentativas de solução do veículo pela Recorrente e o pagamento de indenização administrativa, embora em montante inferior ao devido.

Nesse sentido, colaciono jurisprudência deste Sodalício:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – A AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – MERO ABORRECIMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. O dano moral indenizável exige a demonstração inequívoca do abalo emocional ou psicológico capaz de ultrapassar os limites do mero aborrecimento, com a efetiva violação aos direitos de personalidade. 2.
A simples colisão de veículo, sem qualquer dano físico ou prejuízo psíquico, não gera dano moral indenizável, pois a mera privação de uso do veículo compreende transtorno a que se sujeita todo motorista envolvido em acidente de trânsito.
3. Recurso desprovido.- (N.U 1004602-69.2018.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/07/2025, Publicado no DJE 14/07/2025
) (destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – INSURGÊNCIA QUANTO AO DANO MORAL – NÃO COMPROVAÇÃO – MERO DISSABOR – SENTENÇA MANTIDA – ALTERAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS DE OFÍCIO – RECURSO DESPROVIDO.
Ausente nos autos qualquer elemento que demonstre repercussão psicológica significativa ou sofrimento que ultrapasse os dissabores cotidianos decorrentes de pequenos acidentes, não há falar em dano moral indenizável
. A matéria relativa aos honorários sucumbenciais afigura-se de ordem pública, podendo ser alterada de ofício, ainda que em sede recursal, para adequar parâmetros legais, sem que isso configure reformatio in pejus. A base de cálculo do valor dos honorários advocatícios sucumbenciais é definida pelo artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, que estabelece uma ordem de preferência, sendo o valor da condenação o parâmetro inicial e, na sua ausência, sucessivamente, o proveito econômico obtido e o valor atualizado da causa. (N.U 1015233-11.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/04/2025, Publicado no DJE 17/04/2025)
(destaquei)

Ante todo o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para afastar a condenação a título de danos morais.

Como corolário lógico, diante da sucumbência recíproca, determino a redistribuição proporcional do ônus sucumbencial, devendo a Associação Apelante arcar com 70% e o Autor/Apelado com 30% do encargo, observada a gratuidade da justiça a ele deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026